Tribunal: TJDFT
Processo: 0734198-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NÃO COMPROVADA A TITULARIDADE DE INFRAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito face a ausência de interesse de agir, visto não ter comprovado que é proprietária do veículo, tampouco que o auto de infração de trânsito teria sido emitido no seu nome. Em seu recurso defende que juntou aos autos a documentação acerca da infração de trânsito expedida pelo Detran, não podendo ser responsabilizado pela ausência das informações no documento juntado. No mérito, aduz como razões para a reforma da sentença a ausência de notificação da infração de trânsito nos termos determinados pelo artigo 282 §4o do CTB e Súmula 312/STJ, de modo que configurada afronta ao contraditório e ampla defesa, sendo que inexiste elemento probatório a atestar que foi notificado da penalidade. Adiante, destaca que o aparelho de medição pode detectar odores de produtos com álcool diversos da “bebida alcoólica”, não existindo certeza de que possam detectar a embriaguez, até porque sequer há maiores detalhes sobre o aparelho utilizado na abordagem e respectiva certificação pelo Inmetro.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Na sua inicial a parte recorrente juntou aos autos o documento do veículo, em nome de terceiro, além da tela do Detran com as infrações registradas no prontuário do automóvel. Foi determinado que o autor comprovasse a sua legitimidade, ocasião em que alegou não ter recebido cópia do auto de infração no momento da notificação.
IV. Não obstante as alegações da parte autora/recorrente, destaca-se que há necessidade de comprovar que foi aplicada multa de trânsito em seu desfavor para ajuizar a demanda. Ocorre que, na situação em apreço, o documento do veículo está em nome de terceiro, enquanto que a tela com o auto de infração foi retirada a partir do extrato de débitos do veículo, sem indicação do condutor. Assim, caberia à parte autora, antes de ajuizar a demanda, solicitar junto ao Detran/DF eventual documento que comprove que seria o condutor autuado no momento daquela infração, visto que os elementos nos autos não permitem apurar a relação do autor com a infração em debate, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.